Tribunal: TJDFT
Processo: 0720874-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720874-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO DE OLIVEIRA SOUSA AGRAVADO: PADRAO A NEGOCIOS E SERVICOS LTDA, TRUST CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA - EPP D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento sem pedido liminar interposto por ROBERTO DE OLIVEIRA SOUSA em face de decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de Cumprimento de Sentença no0717038-77.2021.8.07.0001. A parte autora e beneficiária da justiça gratuita, por isso, deixa de recolher as custas processuais. Nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se e intime-se. Brasília, 09 de junho de 2023 16:46:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador